Tribunal: STF
Processo: RE 92823
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA VISANDO ANULAR DECRETO QUE, COMPULSORIAMENTE,
APOSENTOU SERVIDOR ESTADUAL, COM BASE NO A.I. N. 1/64, ART-7.,
PAR-1.
I.APELO JULGADO PREJUDICADO COM O ADVENTO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA
LEI 6.683/79, ARTS. 1. E 2.
II. POSTO QUE O DIPLOMA, EM QUESTÃO, POSSA TER APLICAÇÃO "DE.
OFFICIO", PELO SEU CONTEUDO, "IN CASU", NÃO ESVAZIANDO A PRETENSAO,
NEM A TORNANDO SEM OBJETO, NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DE ESTAR
PREJUDICADO O RECURSO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJA
ATENDIDA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A QUAL, NEGADA, IMPORTOU EM
CONTRARIEDADE AO ART-153, PAR-4. DA CONSTITUIÇÃO, CONJUGADO COM OS
ARTS. 128 E 512, "IN FINE" C.P.C.